Tribunal: TJMT
Processo: 0008093-18.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008093-18.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDISON DOS SANTOS FONSECA - CPF: 030.303.071-23 (APELANTE), EROTILDES DE OLIVEIRA - CPF: 933.154.811-72 (VÍTIMA), FÁTIMA JÚLIA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), RONEY OLIVEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DO DESVALOR CONFERIDO À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
INSUBSISTÊNCIA – EXASPERAÇÃO DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO OBSERVADAS
– 2.
ALMEJADA A INCIDÊNCIA D
A FRAÇÃO DIMINUTIVA MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – DIMINUIÇÃO MÍNIMA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – 3. PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO.

1.

Uma vez pontuados pelo d. juízo
a quo
elementos concretos para negativar a culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, não há falar em erro na imposição da pena, porquanto utilizados argumentos suficientes e idôneos ao recrudescimento da sanção basilar, por sinal, em
quantum
proporcional e adequado.

2.

A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o
iter criminis
percorrido pelo réu e não em face da gravidade das lesões experimentadas pela vítima. Logo, evidenciado que a fração mínima de diminuição fora eleita em observância à proximidade que a ação homicida esteve da consumação, tem-se por imperiosa a sua manutenção.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EDISON DOS SANTOS FONSECA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDISON DOS SANTOS FONSECA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0008093-18.2015.8.11.0042, que tramitou perante o d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade total de
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,

no regime inicial
fechado,
em virtude da prática, por duas vezes, do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 209069233,
a i. defesa aponta
erro na dosimetria da pena
, seja quanto à
negativação conferida aos vetores judiciais

da
culpabilidade
,
circunstâncias e consequências do crime
, os quais pretende ver neutralizados; ou ainda por entender necessária a
retificação da fração correspondente à tentativa
no que se refere

ao crime perpetrado em face da vítima
Erotildes de Oliveira
, a fim de se alcançar o maior coeficiente de diminuição, no importe de 2/3
. Por fim
,
prequestiona
a matéria correlata às teses apresentadas, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos junto às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 209069236, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 215714170, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 209069230), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da denúncia que, no dia 19/02/2015, por volta das 03h00min, na residência situada na Avenida Honorato Pedroso de Barros, n. 06, Cohab Dom Aquino Monteiro, na cidade de Acorizal/MT, o acusado
EDSON DOS SANTOS FONSECA
, por motivo fútil; mediante emprego de meio cruel (fogo provocado com substância inflamável/thinner); e recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentou matar sua ex-companheira,
Fátima Júlia de Oliveira
, e a mãe dela,
Erotildes de Oliveira
, não consumando os crimes de homicídio por circunstância alheia à sua vontade, consistente na intervenção de terceiras pessoas.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do
Egrégio Tribunal do Júri
, que julgou
procedente a pretensão punitiva

estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão de redimensionamento da pena basilar:

Inicialmente, destaca-se que a partir da leitura das razões recursais é possível concluir que a i. Defesa aponta a existência de erro no tocante à aplicação da pena, notadamente no que tange a negativação dos vetores
judiciais

da
culpabilidade
,
circunstâncias e consequências do crime
tão somente quanto a pena aplicada ao delito praticado contra a vítima
Erotildes.

E nesse aspecto, analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que a pena-base se
afastou em 06 (seis) anos do mínimo legal
ante a valoração desfavorável atribuída na sentença às três circunstâncias judiciais mencionadas, adotando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sob a pena mínima [dois anos de aumento para cada vetor negativado], com a seguinte fundamentação:

“[...] O
modus operandi
empregado na prática delitiva, acima descrito, demonstram à frieza do réu e a vontade não só de matar a ex-companheira, mas também de “puni-la” pelo simples fato dela não querer reatar o relacionamento com ele, ao ponto de tentar eliminar a vida da sogra de forma atroz e covarde, cuja hipótese extrapola a normalidade do tipo penal e impõe a exasperação da pena-base.
O réu não registra antecedentes criminais. Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (STJ, Tema Repetitivo 1.077). O comportamento da vítima não contribuiu para prática delitiva.

O motivo do crime foi fútil, consistente no inconformismo do réu com o término do relacionamento conjugal que mantinha com a filha da vítima.
Contudo, será valorado na segunda fase da dosimetria da pena como agravante.

As
circunstâncias do crime foram graves
.
Não bastasse o crime ter sido perpetrado na presença dos filhos do casal (netos da vítima), o réu ainda teve a crueldade de pedir para uma das crianças, na época com 07 anos de idade, buscar a substância inflamável com a qual pretendia ceifar a vida das vítimas e queimar a residência, cujo contexto não só autoriza como impõe a exasperação da pena base.

As consequências do crime foram nefastas
. Erotildes foi atingida pelo fogo em várias partes do corpo, especialmente nas regiões clavicular direita, carotidiana direita, supraclavicular direita, cervical posterior, zigomática direita, malar direita, mastoideana direita, escapular e face anterior de antebraço e punho direitos. Em decorrência, apresentou queimaduras de primeiro e segundo grau, permaneceu internada na UTI por 10 dias e 18 dias na enfermaria. Não bastasse as cicatrizes de queimadura na face, pescoço e membro superior direito, ainda teve comprometimento severo na fala (Laudo Pericial de Lesão Corporal - fls. 54/60 - Id. 58194606).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.
Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (
culpabilidade acentuada, circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis
): (...)” sic
ID 209069228 – destaquei.

Seguindo essa ordem de ideias, consigne-se que, no que diz respeito à
culpabilidade
, além de efetivamente expostas circunstâncias que recomendam a maior reprovabilidade da conduta do réu, com destaque à referida frieza no ataque, ao incontroverso sentimento de posse sobre a vítima
Fátima,
desponta dos autos a obstinação do acusado em seguir com o intento criminoso, mesmo diante da tentativa da vítima
Erotildes
de impedir.

Nota-se, em conformidade com o apontado pela d. MMª
a quo
que durante a prática do delito,
EDISON
, a fim de prosseguir com o intento homicida contra
Fátima
agiu “
ao ponto de tentar eliminar a vida da sogra de forma atroz e covarde
” (
sic
- ID
209069228)
considerando que sua intervenção o atrapalhou.

Além disso, não se descuida que o acusado chegou munido de uma arma branca à casa de
Fátima
e após ela recusar deitar-se com ele, ele disse para as vítimas “
eu vou mostrar que homem eu sou, vou colocar fogo na sua casa
” sic, demonstrando, minimamente, existência de uma premeditação na ação, cenário que por si só, já evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

No que tange as
circunstâncias do crime
também não se verifica qualquer reparo a ser realizado, porquanto, conforme assente na jurisprudência pátria, o fato de
“
o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor
”

(AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020),
justificando o aumento da pena-base
.

E, no caso, muito embora a i. Defesa pretenda fazer crer que os infantes estavam do lado de fora da residência, é certo que os relatos judiciais das vítimas dão conta de que
Fátima
estava com um dos filhos, de apenas um ano de idade, no colo durante toda a ação. Além disso, denota-se que o acusado ordenou que um dos filhos pegasse a substância inflamável, ateou nas vítimas e só depois decretou que as crianças saíssem da residência.

Além disso, conforme o relato em juízo da vítima
Fátima
(ID 209069206)

as crianças presenciaram o exato momento em que o réu ateou fogo na vítima
Erotildes,
tanto é que foram os gritos dos infantes a razão para acordar os vizinhos que, por fim as socorreram; e, não bastasse isso, um dos filhos da vítima ainda tentou segurar o réu e pedir ajuda para apagar as chamas, mas ele se negou e saiu correndo.

Logo, descabida a tese da i. Defesa ao sustentar que as crianças não presenciaram o delito, porquanto seguramente constatado ao longo da instrução que todo o percurso criminoso foi trilhado na frente dos filhos.

Por fim, no que tange o vetor das
consequências do crime
igualmente, desmerece qualquer reparo a sentença vergastada, porquanto restou assentado nos autos que a vítima
Erotides
sofreu graves lesões corporais em decorrência da ação do réu, suportando queimaduras de primeiro e segundo grau, permanecendo na UTI por mais de dez dias e resultando no total do período de internação de vinte e oito dias. Além disso, não se descuida das feridas emocionais que um crime praticado com tamanha violência gera nas vítimas de modo que,
inconcebível cogitar o afastamento da avaliação negativa de tal circunstância
.

Dessa forma,
mantenho inalterada
a pena basilar.

2.

Da fração relacionada à causa de diminuição de pena pertinente à forma tentada do delito:

Quanto ao derradeiro pleito recursal, é cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido, consoante
Enunciado Orientativo n.º 46,
retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
.

Partindo destas premissas, extrai-se da r. sentença a ponderação quanto à fração de diminuição aplicável pela tentativa perpetrada em face da vítima
Erotildes de Oliveira
:

“Considero para tanto a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente. Infere-se da dinâmica do fato criminoso, narrado nas circunstâncias judiciais, que o réu praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o
iter criminis
, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade.” sic
ID 209069228.

In casu
, o que exsurge dos autos, especialmente do Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID 209069668, pág. 58/63) é que a sra.
Erotildes
sofreu queimaduras em várias partes do corpo, incluindo as regiões clavicular direita, carotidiana direita, supraclavicular direita, cervical posterior, zigomática direita, malar direita, mastoideana direita, escapular e a face anterior do antebraço e punho direitos.

Por consequência, precisou ficar internada por quase um mês, incluindo o período em que permaneceu na UTI, e hoje possui cicatrizes em várias partes do corpo; desse modo, resta evidenciado que o ilícito em questão muito se aproximou da consumação, só não logrando êxito o agente notadamente por conta do socorro prestado à vítima por populares. Assim, a despeito do entendimento esposado pela i. Defesa, as minúcias fáticas justificam a impossibilidade de o redutor incidir em fração diversa da mínima legal, notadamente a ação do réu de despejar o líquido inflamável em regiões vitais do corpo da mãe da ex-convivente (rosto, pescoço e colo).

Não é outro o entendimento adotado nos tribunais pátrios:

“[...] No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, porque as instâncias ordinárias concluíram ‘que
o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência’ contra a vítima, que só não faleceu porque fora prontamente socorrida
. [...]”

(STJ – AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020) – destaquei.

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa quanto ao crime de homicídio cometido em face de
Erotildes de Oliveira
, tal como adotado pela d. magistrada sentenciante.

3.

Do prequestionamento
:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
EDISON DOS SANTOS FONSECA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024